Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-83.2022.8.11.0109
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000544-83.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELIR ANTONIO STRAPAZZON - CPF: 784.059.639-87 (APELADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
– EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -IMPRESCINDÍVEL PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O extravio do processo administrativo, além de prejudicar a defesa, impossibilita a conferência quanto à constituição do embargo ambiental o qual se pretende a suspensão dos efeitos.

2. “(...) Contudo, na hipótese vertente, não carreando para os autos o procedimento administrativo, quando determinado pelo juiz que julgou imprescindível a juntada para responder aos reclamos da parte, a CDA ressente-se de elementos para sustentar a presunção de liquidez e certeza, pois, além de impedir que o Judiciário confira a regular constituição do crédito, retira do contribuinte a amplitude de defesa. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1240659/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

2. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos sob nº 1000544-83.2022.8.11.0109 em que o juízo
a quo
concedeu a segurança pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 210442438, até a conclusão do Processo Administrativo n. 488328/2021.

Nas razões do recurso, o ente estatal alega que a extinção do processo em sede de mandado de segurança não é apropriada, uma vez que não há evidência de que o particular não cometeu a infração ambiental.

Sustenta ainda que o extravio dos autos não constitui cerceamento de defesa, pois a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT) prevê, em normativa própria, a possibilidade de reconstituição dos autos e, consequentemente, a apresentação de defesa administrativa pelo particular.

As contrarrazões foram apresentadas conforme id. 160522763.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 163468157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos sob nº 1000544-83.2022.8.11.0109 em que o juízo
a quo
concedeu a segurança pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 210442438, até a conclusão do Processo Administrativo n. 488328/2021.

Aliás, vejamos parte da fundamentação sentencial do Juízo “a quo”:

“
Os documentos acostados nos autos apontam que a parte impetrante não teve acesso ao Processo Administrativo n. 488328/2021 que gerou Auto de Infração n. 210433696 e Termo de Embargo/Interdição n. 210442438
, conforme consta na Certidão exarada pela Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, datada de 21.06.2022 (Id. 89704822). Vejamos:

“
[...] CERTIFICO QUE, EM CONSULTA AO PROTOCOLO DA SAD DESTA SECRETARIA, QUE AINDA NÃO FOI LOCALIZADO O PROCESSO N. 488328/2021, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N. 210433696 DE 19.10.2021, TENDO COMO PARTE AUTUADA: ADELIR ANTONIO STRAPAZZON.

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE AS BUSCAS AINDA CONTINUAM PARA LOCALIZAÇÃO DO PROCESSO.”
[sem destaque no original]

Assim, verifica-se que em razão do processo administrativo ter se extraviado, não pode o impetrante sofrer os prejuízos decorrentes dos efeitos de um Termo de Embargo sem exercer seu direito a ampla defesa, o que prejudica, inclusive, o pleno exercício do direito fundamental de propriedade e até mesmo o cumprimento da função social da propriedade rural.

Cumpre ressaltar que o extravio do processo administrativo prejudica a defesa do impetrante, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa. (...)”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a respeito do extravio do Processo Administrativo Ambiental - Processo Administrativo n°
488328/2021
.

Ab inítio
, cumpre esclarecer que não desconheço que os documentos públicos gozam de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, produz eficácia legal e perfeita.

Entretanto, extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelado, solicitou cópia ou acesso integral ao processo administrativo que precedeu ao embargo, mas não logrou êxito. Ora, restou comprovado nos autos o extravio do processo administrativo.

Nesse diapasão, é possível constatar que a parte apelada não teve acesso ao Processo Administrativo quando solicitado.

Assim, diante de tal situação, percebe-se que o extravio do processo administrativo, além de prejudicar a defesa, impossibilita a conferência quanto à constituição do embargo ambiental.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA CDA. 1. É assente o entendimento de que a inscrição da dívida ativa gera a presunção de liquidez e certeza desde que contenha todas as exigência legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, sua fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária, sendo, sob o aspecto formal, desnecessário que o processo administrativo seja exibido em juízo, bastando, para tanto, a menção do número. 2. Contudo, na hipótese vertente, não carreando para os autos o procedimento administrativo, quando determinado pelo juiz que julgou imprescindível a juntada para responder aos reclamos da parte, a CDA ressente-se de elementos para sustentar a presunção de liquidez e certeza, pois, além de impedir que o Judiciário confira a regular constituição do crédito, retira do contribuinte a amplitude de defesa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1240659/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA.

1. Não se verifica violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

2. A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado.3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ANULATÓRIA – AMBIENTAL –
EXTRAVIO
DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO

- IMPRESCINDÍVEL PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS - INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CARACTERIZADA A NULIDADE DA CDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “(...) Contudo, na hipótese vertente, não carreando para os autos o procedimento
administrativo
, quando determinado pelo juiz que julgou imprescindível a juntada para responder aos reclamos da parte, a CDA ressente-se de elementos para sustentar a presunção de liquidez e certeza, pois, além de impedir que o Judiciário confira a regular constituição do crédito, retira do contribuinte a amplitude de defesa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1240659/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).
2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada. (N.U 0001845-71.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – DEMONSTRAÇÃO – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado” (AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016). (N.U 1020741-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Assim, resta claro que o extravio do processo traz prejuízo a parte autora, causando cerceamento de defesa, posto que não consegue realizar sua defesa na esfera administrativa e judicial, bem como impede que o Poder Judiciário confira a sua regular constituição.

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ratificando a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024